Tribunal: TJSP
Processo: 1031464-08.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Hipótese em que se verifica cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado do feito, sem que seja dada oportunidade para a parte produzir prova. Determinação de remoção do imóvel diante de sua localização em área de risco e impossibilidade de regularização fundiária. Hipótese

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Hipótese em que se verifica cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado do feito, sem que seja dada oportunidade para a parte produzir prova. Determinação de remoção do imóvel diante de sua localização em área de risco e impossibilidade de regularização fundiária. Hipótese em que não ficou suficientemente esclarecido se o imóvel está inserido em área objeto da Ação Civil Pública n° 0055553-59.2011.8.26.0224. Questão que indica necessidade de dilação probatória, especificamente realização de prova pericial conforme requerida. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000326370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031464-08.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes JUAREZ BEZERRA
FLOR e SILVIA GOMES RODRIGUES FLOR, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.800 - Apelação Cível no 1031464-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - IVA
2/6
Voto no 17.800
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível no 1031464-08.2018.8.26.0224
Apelante: Juarez Bezerra Flor e outro
Apelada: Município de Guarulhos
Juiz sentenciante: Rafael Tocantins Maltez
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
MEIO
AMBIENTE.
PROCESSO
CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Hipótese em que se verifica
cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado do feito, sem
que seja dada oportunidade para a parte produzir prova.
Determinação de remoção do imóvel diante de sua localização em
área de risco e impossibilidade de regularização fundiária. Hipótese
em que não ficou suficientemente esclarecido se o imóvel está
inserido em área objeto da Ação Civil Pública n°
0055553-59.2011.8.26.0224. Questão que indica necessidade de
dilação probatória, especificamente realização de prova pericial
conforme requerida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.
Recurso provido
Tratam os autos de recursos de apelação extraído de
Embargos de Terceiro, interposto contra r. sentença de fls. 1402/1406, proferida
pelo MM. Juiz da 2a da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, que julgou
improcedente o pedido, firmando entendimento acerca da prescindibilidade de
prova quanto à localização do imóvel e, da necessária remoção para regularização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.800 - Apelação Cível no 1031464-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - IVA
3/6
fundiária do local. Por fim, afastou o pleito indenizatório pela expropriação por
não ser a ação via adequada para tanto.
O particular interpôs recurso de apelação sustentando,
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela
impossibilidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que o imóvel
não se localizar em área de risco, sujeita a desabamento e inundação, bem como
possui infraestrutura adequada, sendo passível de regularização e, portanto,
descabida a remoção compulsória com base em laudo genérico do local. (fls.
1415/1428).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1441/1443).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
A
questão
controvertida
cinge-se
na
remoção
compulsória dos particulares de seu imóvel, em sede de cumprimento de sentença
nos autos da Ação Civil Pública no 0055553-59.2011.8.26.0224, diante da
impossibilidade de regularização do imóvel.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a localização
do imóvel é, de fato, a questão principal a determinar a remoção dos moradores
ou a sua regularização fundiária.
Neste passo, o particular pugnou pela produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.800 - Apelação Cível no 1031464-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - IVA
4/6
prova pericial, único meio hábil a permitir demonstrar que o imóvel não se localiza
em área de risco e tampouco que sua regularização fundiária é incabível.
De fato, a determinação da localização do imóvel sobre
o qual recai as obrigações de fazer determinadas nos autos da Ação Civil Pública
n° 0055553-59.2011.8.26.0224 aplicado é fator primordial para concluir se aplicável
a remoção compulsória do imóvel, ante a impossibilidade de sua regularização.
No caso concreto, não é possível verificar tal afirmativa
sem a produção de provas.
Em que pese o entendimento de que cabe ao
magistrado determinar a produção de provas para o seu livre convencimento, no
caso concreto o julgamento antecipado mostrou-se prematuro, uma vez que se
trata de questão complexa e não foi dada oportunidade ao particular de produzir
provas para averiguar corretamente os fatos relatados na petição inicial.
Isso porque, os documentos acostados aos autos,
laudos técnicos e vistorias acostados aos autos divergem acerca da exata
localização do imóvel dos particulares.
Com efeito, o relatório produzido pela Administração
Municipal esclarece que a área que encerra o núcleo VG-081-04, identificado como
Viela Eucalipto e próximo ao núcleo VG-081-10 (Vales dos Machados), no qual se
situaria o imóvel do particular, é objeto da Ação Civil Pública (fls. 1292/1296).
Todavia, nos autos do procedimento administrativo n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.800 - Apelação Cível no 1031464-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - IVA
5/6
4397/2011 a suposta localização do imóvel está inserida integralmente no núcleo
VG-081-10 Vales dos Machados, substancialmente diverso da informação
apresentada pelo próprio Município (fls. 1380/1387).
No mesmo sentido, os relatórios fotográficos e vistorias
apontam que o trabalho realizado visou notadamente a região da Viela do
Eucalipto, área diversa do local do imóvel, como claramente perceptível, no
Relatório de Vistoria n° 4397/11 (fls. 145/153).
Ante a complexidade do assunto, resta evidente que é
essencial a produção de prova, especificamente a pericial para comprovação ou
não do alegado na petição inicial.
Por tais razões, imperiosa a anulação da r. sentença, por
cerceamento de defesa, a fim de que os autos retornem à origem para que seja
oportunizada a realização de provas e avaliada sua necessidade.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.800 - Apelação Cível no 1031464-08.2018.8.26.0224 - Guarulhos - IVA
6/6
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator